Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702169-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: EDGAR FERREIRA DESPACHO À agravante, quanto ao id 32955051. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR